Tribunal: TJES
Processo: 0034402-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034402-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ALEXSANDRO DE ARAUJO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – VIA AUTÔNOMA ADEQUADA – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO ECONÔMICO CENTRO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PELO BANCO BMG S/A – RESPOSTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL A OFÍCIOS EXPEDIDOS NOUTRAS DEMANDAS – BANCO APELANTE QUE NÃO OPERA CADERNETAS DE POUPANÇA – AQUISIÇÃO DO BANCO ECONÔMICO S/A PELO BANCO BRADESCO – POSSÍVEL RECEBIMENTO DE ATIVOS E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES JUNTO A SEUS CLIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S/A RECONHECIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de sua Terceira Turma, firmou entendimento de que “afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente” e de que “a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita” (REsp nº 1.803.251/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019, DJe de 08/11/2019).

2)
Restou demonstrado que a instituição financeira BMG Crédito Imobiliário – perante a qual foi aberta a conta poupança em favor do autor– teve seu controle acionário transferido ao Banco Econômico S/A em 1985, quando passou a denominar-se Econômico Centro S/A Crédito Imobiliário.

3)
Em ofício que versou sobre as operações realizadas pelo Banco BMG S/A, foi consignado pelo Banco Central do Brasil que inexistem registros de que “o Banco BMG S/A, apesar de possuir carteira de crédito imobiliário, tenha registrado nas rubricas próprias, recursos de caderneta de poupança”, ou seja, a caderneta de poupança então aberta em favor do autor, junto ao BMG Crédito Imobiliário S/A, não é administrada pelo Banco BMG S/A, donde se extrai a veracidade de sua informação de que possui meios de fornecer os extratos pretendidos pelo autor.

4
)
De maior proveito para o autor teria sido a propositura de ação em face do Banco Bradesco S/A, em litisconsórcio passivo com o Banco Econômico S/A, haja vista ser fato público e notório que este foi sucedido pelo Banco Excel Econômico S/A em 1998, que, por sua vez, foi vendido para o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A e este foi adquirido pelo Banco Bradesco S/A.

5)
Tendo a sentença condenado ambos os requeridos ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), caberá ao 1º requerido Banco Econômico S/A arcar, exclusivamente, com o adimplemento das verbas sucumbenciais, restando condenado o autor ao pagamento da verba honorária a que faz jus o advogado do 2º requerido Banco BMG S/A, ora arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

6)
Apelação cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Banco BMG S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES que, na presente “
ação de exibição de documento
s
” ajuizada em seu desfavor (+1)

por
Alexsandro de Araújo
, julgou procedente o pedido a fim de determinar que os requeridos apresentem os extratos bancários relativos à conta poupança nº 0028180, à época efetuado pelo Banco BMG Crédito Imobiliário S/A, em nome do demandante.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da causa que versa, em suma, sobre a exibição dos documentos pretendidos pelo demandante. Vejamos.

Relata o apelado que o Sr. João Coelho, seu pai de criação – falecido no ano de 2017 – teria aberto uma conta poupança em seu favor e efetuado um depósito no dia 18/12/1981 junto ao 2º requerido
Banco BMG
S/A
, cujo controle acionário passou ao 1º requerido
Banco Econômico
S/A
, o qual lhe informou inexistir registro de conta bancária de sua titularidade.

Ainda conforme o seu relato, diante do insucesso na esfera administrativa, fez-se necessário recorrer à via judicial para que os requeridos sejam compelidos exibiram extratos bancários relativos à conta poupança nº 0028180 e, ao contestar o pedido, o 1º requerido
Banco Econômico

(i)
suscitou prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral;
(ii)
arguiu preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual por ter respondido ao autor na esfera administrativa e ter envidado esforços para localizar os documentos solicitados; e
(iii)
no mérito, requereu o elastecimento do prazo, por mais 60 (sessenta) dias, para “
conclusão dos levantamentos necessários
” (fls. 24/25-v).

Por sua vez, o 2º requerido
Banco BMG
arguiu sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que o
Banco BMG Crédito Imobiliário S/A
– perante o qual a caderneta de poupança teria sido aberta – não faz parte de seu grupo econômico desde o ano de 1985, quando passou a integrar o conglomerado liderado pelo
Banco Econômico S/A
e, no mérito, alegou não possuir meios de apresentar os documentos pretendidos, na medida em que somente o
Banco Econômico S/A
os possui (fls. 28/42).

Após a réplica, a lide foi julgada antecipadamente, sendo acolhido o pedido, como dito, para determinar que os requeridos apresentem os extratos bancários relativos à conta poupança nº 0028180, em nome do demandante.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)
restou comprovada a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da lide, já que o Banco BMG Crédito Imobiliário S/A deixou de fazer parte do conglomerado liderado pelo Banco BMG S/A desde fevereiro de 1985, ou seja, há mais de 25 anos, quando passou a integrar o conglomerado liderado pelo Banco Econômico S/A;
(ii)
foi comprovado de forma satisfatória que nem sequer é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, e muito menos detém os documentos solicitados pelo apelado;
(iii)
de 28/02/1985 em diante não possui ingerência sobre o BMG - Crédito Imobiliário S/A, e muito menos detém as contas poupança do apelado e os extratos a elas referentes;
(iv)
em ações propostas perante o egrégio TJMG, restou reconhecida a sua ilegitimidade passiva por ter sido demonstrado, a partir de informações prestadas pelo Banco Central do Brasil, que o BMG Crédito Imobiliário S/A teve seu controle acionário transferido ao Banco Econômico S/A em 1985; e que
(v)
não possui meios de cumprir a determinação judicial por não deter informações ou documentos relativos às contas do apelado.

Logo de saída, convém o registro de que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de sua Terceira Turma, firmou entendimento de que “
afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente
” e de que “
a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita
” (REsp nº 1.803.251/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019, DJe de 08/11/2019).

Com isso, rechaço, desde já, eventual controvérsia acerca da adequação da via eleita pelo autor, sob o fundamento, quiçá, de que o CPC/2015 teria substituído a antiga “ação cautelar de exibição de documento” pela “ação de produção antecipada de provas” (CPC/2015, art. 381 e ss.) e disso resultaria o descabimento da veiculação, mediante ação autônoma, da pretensão de exibir documentos.

Feito esse breve parêntese, desde já adianto a minha conclusão de que tem razão o apelante ao arguir a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Tem legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documentos aquele que possa atender, satisfatoriamente, ao pleito formulado pelo autor, por ter ao seu dispor a informação/documento pretendido, o que não é o caso do banco apelante.

Isso porque, restou suficientemente demonstrado nos autos que a instituição financeira
BMG Crédito Imobiliário
– perante a qual foi aberta a conta poupança em favor do autor (fl. 10) – teve seu controle acionário transferido ao
Banco Econômico

S/A
em 1985, quando passou a denominar-se
Econômico Centro S/A Crédito Imobiliário
.

Ao contestar o pedido, o ora apelante demonstrou que, noutras demandas de semelhante natureza, foram expedidos ofícios ao Banco Central do Brasil a fim de se obter informações sobre a sucessão entre as instituições financeiras, sendo obtida essa resposta:

“A respeito do pedido informamos que não houve sucessão do Banco BMG S/A pelo Econômico Centro S/A Crédito Imobiliário.

Registramos, por oportuno, que, de acordo com os dados cadastrais constantes das transações PCIF400 e PCIJ505 do Sisbacen, a Econômico Centro S/A Crédito Imobiliário foi constituída em 3 de março de 1969, com a denominação de BMG Crédito Imobiliário S/A.
Referida empresa teve seu controle acionário transferido, em 25 de abril de 1985, para o
B
anco Econômico S/A
, quando teve alterada a sua denominação social (...)”

(fl. 100 - destaquei)

Em resposta a ofício encaminhado pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, as alterações de denominações e incorporações da
BMG Crédito Imobiliário S/A
foi assim esclarecida pelo Banco Central do Brasil (fl. 103):

“- A ‘BMG - Crédito Imobiliário S.A’ teve a sua autorização para funcionar cancelada em 1985, em decorrência de incorporação a "Econômico Centro S/A Crédito lmobiliário'. CNPJ 17.387.002;

- A ‘Econômico Centro S/A Crédito Imobiliário’, CNPJ 17.387.002 teve a sua autorização para funcionar cancelada em 251311988 em decorrência de incorporação a ‘Econômico S/A Crédito Imobiliário - Casaforte’, CNPJ 15.177.405; e

- A ‘Econômico S/A Crédito Imobiliário - Casaforte’, CNPJ 15.177.405 teve a sua autorização para funcionar cancelada em 231811990 em decorrência de incorporação ao Banco Econômico S.A., CNPJ 15.124.464”.

Num terceiro ofício, que versou sobre as operações realizadas pelo
Banco BMG S/A
, foi consignado pelo Banco Central do Brasil que inexistem registros de que “
o Banco BMG S/A, apesar de
possuir carteira de crédito imobiliário,
tenha
registrado nas rubricas próprias, recursos de caderneta de poupança
” (fl. 98), ou seja, a caderneta de poupança então aberta em favor do autor, junto ao
BMG Crédito Imobiliário S/A
, não é administrada pelo
Banco BMG S/A
, donde se extrai a veracidade de sua informação de que possui meios de fornecer os extratos pretendidos pelo autor.

Observe-se, ainda, que o 1º requerido
Banco Econômico S/A
não suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, tampouco se negou a fornecer os extratos postulados, tendo somente alegado que seus registros “
não apresentam contas

sob a titularidade indicada
”, conforme resposta a ofício enviado pelo autor (fl. 14) e, ao contestar o pedido nesta ação, afirmou que tem envidado esforços na tentativa de atender à solicitação, daí porque requereu dilação de prazo para tentar localizar os extratos pretendidos (fls. 24/25v).

A meu ver, de maior proveito para o autor teria sido a propositura de ação em face do
Banco Bradesco S/A
, em litisconsórcio passivo com o
Banco Econômico S/A
, haja vista ser fato público e notório que este foi sucedido pelo
Banco Excel Econômico S/A
em 1998, que, por sua vez, foi vendido para o
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A
e este, por fim, foi adquirido pelo
Banco Bradesco S/A
.

Dessa forma, se o
Banco Bradesco S/A

recebeu ativos e passivos do
Banco Econômico S/A
, atualmente

em regime de liquidação extrajudicial, lhe foram transferidas obrigações originadas de litígios com seus clientes, dentre as quais se insere, salvo melhor juízo, a de fornecer extratos/informações porventura solicitados.

No que se refere ao
Banco BMG S/A
, tenho por descortinada, repito, a sua ilegitimidade passiva e consequente ausência de pertinência subjetiva, diante do evidente desalinhamento entre o pedido do autor (
rectius
: exibição de extratos bancários) e a figura do 2º requerido, porquanto não ostenta meios de satisfazer a pretensão autoral.

Por derradeiro, com o desfecho que se anuncia em prol do reconhecimento da ilegitimidade passiva do ora apelante,
impõe-se
rever os ônus sucumbenciais
.

I
n casu
, tendo a sentença condenado ambos os requeridos ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), caberá ao 1º requerido
Banco Econômico S/A
arcar, exclusivamente, com o adimplemento das verbas sucumbenciais, restando condenado o autor ao pagamento da verba honorária a que faz jus o advogado do 2º requerido
Banco BMG S/A
, que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou
provimento

para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida,
julgar extinto o processo
, sem resolução de mérito, em relação ao apelante
Banco BMG S/A
(CPC, art. 485, VI), com o consequente redimensionamento dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para conhecer da apelação cível e lhe
dar
provimento

para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida, e
julgar extinto o processo
, sem resolução de mérito, em relação ao apelante
Banco BMG S/A.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.